Tribunal: TJDFT
Processo: 0748720-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748720-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, inicialmente, aquele da decisão unipessoal ora embargada, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, rejeitando embargos de declaração, reiterou que a discussão relativa à alegada impenhorabilidade de bem de família já havia sido objeto de decisão anterior, inclusive estando pendente o recurso respectivo. O agravante alega que o imóvel penhorado é o único que possui e serve de residência à família há mais de vinte anos. Destaca a indivisibilidade do imóvel, construído sobre os lotes de nos 4 e 5, do Conjunto D do Condomínio Vivendas Alvorada II, Sobradinho, DF. Discorre sobre a impenhorabilidade do bem de família, à luz da jurisprudência do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para ‘que seja reconhecido que a residência do Agravante construída também no Lote 04 constitui bem de família’. Pelo despacho de ID no 535178007, facultou-se ao agravante justificar o cabimento do recurso, haja vista a pendência do agravo de instrumento no 0733607-88.2023.8.07.0000. O agravante manifestou-se pelo cabimento do recurso, uma vez que, ante a oposição de embargos de declaração, foi proferida nova decisão”. Contra tal decisão, a parte agravante interpôs embargos de declaração, alegando que “a casa do Embargante está construída em ambos os Lotes (Lote 04 e Lote 05)”, razão pela qual requer que “seja reconhecido que a residência do Embargante construída nos Lotes 04 e 05 constituem bem de família”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inexiste interesse recursal que justifique a interposição dos embargos de declaração, porque a providência almejada já foi obtida no agravo de instrumento anteriormente interposto. Recapitule-se que a decisão de ID no 164144581 dos autos de origem no 0704343-81.2018.8.07.0006 acolheu em parte a impugnação à penhora, para reconhecer como bem de família o lote de no 4, mas mantendo a penhora quanto ao de no 5. Posteriormente, retificou-se erro material em tal decisão, aclarando que a numeração havia constado invertida, de modo que a penhora seria mantida em relação ao lote de no 4 (ID no 174241483 dos autos de origem). Ocorre que tal decisão foi reformada por esta egrégia 4a Turma Cível em sede de agravo de instrumento, tendo sido reconhecido que a impenhorabilidade alcança ambos os lotes. Confira-se: “DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE SOBRE IMÓVEIS CONTÍGUOS QUE NÃO SÃO INDEPENDENTES E CONSTITUEM A RESIDÊNCIA FAMILIAR. 1. Segundo o art. 1o, caput, da Lei n.o 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 2. Comprovado nos autos que o agravante reside no imóvel constituído por dois lotes contíguos e não independentes, inviável a penhora sobre um deles, por se tratar de bem de família. 3. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1807332, 07336078820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJE: 16/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por oportuno, veja-se que no voto condutor de tal julgado não passou despercebida a circunstância atinente ao erro material da numeração dos lotes, o que, de toda sorte, seria indiferente ao resultado final, pois ambos os lotes restaram livres da constrição, já que contíguos e não independentes. Logo, sendo certo que o segundo agravo de instrumento não observou o princípio da unirrecorribilidade, sequer existe interesse recursal que justifique maiores incursões quanto aos embargos de declaração, ante o provimento do primeiro recurso e a concessão do provimento almejado. Dessa forma, ante a ausência de interesse recursal, não conheço dos embargos de declaração, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator